Tribunal: STF
Processo: RE 283695
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
        Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se
prequestionada a matéria quando o Tribunal de origem emite
juízo expresso a respeito do tema suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação. Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo regimental não provido.